Tribunal: TJDFT
Processo: 0726396-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726396-35.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: JANAINA CESAR DOLES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR EXECUTADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DO VALOR QUE A PARTE CONSIDERA CORRETO E DE JUTNADA DE PLANILHA ATUALIZADA DO DÉBITO. INÉPCIA CARACTERIZADA. LITISPENDÊNCIA E CONEXÃO NÃO CONFIGURADAS. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. 1. Incumbe ao executado, nos casos de oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença fundamentado em excesso de execução, declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, nos termos do artigo 525, § 4o, do Código de Processo Civil. 1.1. Observado, no caso concreto, que o executado, a despeito de alegar excesso no quantum exequendo, não indicou o valor que reputa correto, deixando de instruir o processo com o demonstrativo atualizado do débito, tem-se por impositiva a rejeição liminar da impugnação ofertada, na forma prevista no artigo 525, § 5o, do Código de Processo Civil. 2. Em se tratando de cumprimentos de sentença fundamentados em título executivos oriundos de demandas entre as quais não se encontra configurada a identidade de partes, de causa de pedir e pedido, não há razão para que seja reconhecida a litispendência ou a conexão. 3. Não estando caracterizada qualquer das condutas previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, tem-se por incabível a condenação da agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente aponta, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 337, §1o, do Código de Processo Civil, articulando a existência de litispendência entre estes autos e outro feito. Afirma que “verifica-se que o presente cumprimento se baseia no julgamento do Agravo de Instrumento no 0734605- 27.2021.8.07.0000, mas há de se destacar que o objeto do cumprimento é o mesmo dos autos de no 0703907- 59.2022.8.07.0014, ou seja, há evidente ocorrência de litispendência”; b) artigo 55 do Código de Processo Civil, postulando o reconhecimento da conexão entre os cumprimentos provisórios de sentença de no 0703907-59.2022.8.07.0014 e de no 0703868-62.2022.8.07.0014, razão pela qual deveriam ser reunidos; c) artigos 884 e seguintes, todos do Código Civil e 917 do Código de Processo Civil, defendendo a necessidade de observância à regra da vedação ao enriquecimento ilícito. Ressalta que é inadmissível o injustificado acréscimo patrimonial decorrente do flagrante excesso de execução no caso em referência, uma vez que a norma insculpida consagra os princípios da não lesão e do não enriquecimento sem causa. Discorre, também, sobre a possibilidade de levantamento de valores indevidos. Alega que o quantum pretendido pela parte exequente foi exasperado, ultrapassando, portanto, o limite da dívida e criando uma situação de total enriquecimento ilícito. Pondera que já depositou judicialmente a quantia de R$ 111.429,18 (cento e onze mil e quatrocentos e vinte e nove reais e dezoito centavos), no cumprimento provisório de sentença n. 0703868-62.2022.8.07.0014. Informa, porém, que “o valor pretendido de R$ 167.143,78 (cento e sessenta e sete mil cento e quarenta e três mil reais e setenta e oito centavos), encontra-se em total dissonância com o ordenamento jurídico, simplesmente pelo fato de não ser possível a fixação de honorários advocatícios em sede recursal, somente a sua majoração, ou, caso tenha sido fixado na decisão agravada, o que não foi o caso de acordo com o próprio documento acostado pela exequente nos presentes autos (id. 124194331 - processo de no 0703868-62.2022.8.07.0014)”. Pontua sobre a deslealdade processual por parte da exequente. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, indicado qualquer precedente a título de paradigma. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da recorrente ao pagamento de multa pela litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 55 e 337, §1o, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 40632103): "(...) Em se tratando de cumprimentos de sentença fundamentados em título executivos oriundos de demandas entre as quais não se encontra configurada a identidade de partes, de causa de pedir e pedido, não há razão para que seja reconhecida a litispendência ou a conexão". Logo, eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Sumula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso especial em relação à mencionada afronta aos artigos 884 e seguintes, todos do Código Civil e 917 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria, como já dito, dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Também não deve prosseguir o apelo no tocante à tese recursal acerca da possibilidade de levantamento de valores indevidos e da deslealdade processual por parte da exequente, porquanto “A parte recorrente não indicou qual dispositivo de lei teria sido violado pelo Tribunal a quo. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que a ausência de indicação do dispositivo supostamente violado não autoriza o conhecimento do recurso especial, quando interposto com base nas alíneas a ou c do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.262.239/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o reexame das questões em debate ensejaria o revolvimento das premissas fáticas consideradas pela instância de origem, o que é inadmissível na via do recurso especial, consoante dispõe o enunciado 7 da súmula do STJ. Verifico, também, que, apesar da parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp n. 2.135.298/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022). Em relação à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028